Tribunal: TJMT
Processo: 1011552-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011552-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), 2o juizo criminal da comarca de sorriso mt (IMPETRADO), JOSE ILTON FERREIRA MORAIS - CPF: 608.569.903-45 (PACIENTE), JOSE ILTON FERREIRA MORAIS - CPF: 608.569.903-45 (PACIENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GONCALA COSTA DE ABREU - CPF: 619.559.763-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDUTA EM TESE COMETIDA CONTRA A MULHER COM QUEM O PACIENTE CONVIVE MARITALMENTE HÁ 07 ANOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – PRISÃO QUE SE REVELOU ADEQUADA NO CALOR DOS FATOS – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ADMISSIBILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO DEMONSTRADO NOS AUTOS – BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO

– POSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO A FIM DE EVITAR EXCESSOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES.

Prisão preventiva que, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida excepcional, que se justifica apenas e exclusivamente para evitar a ocorrência de um mal maior.

Sem embargo à proteção da vítima, os elementos concretos revelam ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, apresentando-se, neste momento, razoáveis e adequadas notadamente diante da primariedade do paciente, da residência fixa e labor lícito, bem como, da inexistência de descumprimento de medida protetiva anterior que, in casu, já constam decretadas pelo juízo singular.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e arts.647 e ss. do Código de Processo Penal, em benefício do paciente JOSÉ ILTON FERREIRA MORAIS, qualificado, que nos autos no. 0002676-17.2020.8.11.0040, (cód.224469), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Informa o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 23.05.2020, sendo, por conseguinte, convertida em preventiva em 24.05.2020, por suposta incursão no delito capitulado no 129, § 9o, do Código Penal, com implicações da lei 11.340/2006, em desfavor da ofendida
Gonçala Costa de Abreu
.

Sustenta as teses de: 1) fundamentação inidônea da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva, 2) ausência de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, 3) a prisão preventiva que deve ser evidenciada como
última ratio
no ordenamento legal [art. 282, §6, do CPP], 4) existência de predicados pessoais do paciente e, 5) possibilidade da concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Aduz, que:
“(...) a defesa propôs Pedido de Liberdade Provisória sem Fiança, aduzindo em apertada síntese, que não houve descumprimento de Medidas Protetivas por parte do Paciente, uma vez que antes dos fatos inexistia tais Medidas em desfavor do Paciente, e que os fatos ocorridos foram fatos isolados na vida do Paciente, o qual é pessoa honesta, trabalhadora, possui endereço fixo, trabalho lícito e família na cidade de Sorriso/MT, bem como que se persistisse tal prisão o Paciente poderia perder uma rara oportunidade de emprego”.(sic.)

Argumenta que:
“(...) houve um equívoco na manifestação ministerial que também causou constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que tal manifestação contribuiu para levar a M.M. juíza primeva a agir/decidir em error in procedendo, haja vista que o paciente é primário, honesto, trabalhador e, jamais fugiu do distrito da culpa e/ou foi capturado no estado do maranhão, uma vez que ele foi preso em flagrante delito, é o que dessume dos autos ”. (sic.)

Ressalta que:
“(...) a decisão que indeferiu o Pedido de Liberdade Provisória e/ou Revogação da Prisão Preventiva não demonstrou sua necessidade para garantia a execução de Medidas Protetivas de urgência, da ordem pública, da instrução criminal e/ou da aplicação da lei penal.” (Sic.)

Consigna, neste passo, que:
“(...) é certo que o Paciente agiu com notória violência e, por isso acertadamente a M.M. juíza “a quo” deferiu medidas protetivas em favor da vítima, uma vez que, em nosso entendimento, tais medidas protetivas são suficientes para impedir a reiteração delituosa do Paciente
.” (Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)” o crime, em tese, praticado pelo Paciente possui pena máxima não superior a 04 (quatro) anos e o regime inicial de cumprimento da pena não seria o fechado e, por conseguinte, não se fazem presentes os requisitos objetivos, previsto nos incisos I, II e III do artigo 313, do Código de Processo Penal.” (sic.)

Destacando que:
“(...)a segregação preventiva tem sido taxada como a “ultima ratio”, vez que “Se o indivíduo é tornado apenas suspeito de atentar contra a sociedade por meio do delito, a sociedade atenta contra o indivíduo por meio deste instituto”, mormente ante a irreparabilidade moral do mal eventualmente causado
.”(Sic.)

Enfatiza, por derradeiro, que: “(...)
a manutenção do Requerente no cárcere é uma ofensa ao princípio da razoabilidade e da adequação, vez que tal situação é incompatível com aquela que será determinada por ocasião da sentença judicial, razão pela qual o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal a ser sanado através da presente medida
.”(Sic.)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.45354980), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.45528997).

A liminar vindicada foi indeferida (Id.45528997). Juntou documentos (Id.94373967, 94373968, 94373978, 94373997, 94373955, 94373959, 94373960, 94373961).

Requer pela revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, para que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, assim ementado: (Id 47493483)

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALMEJADA REVOGAÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. LESÃO CORPORAL PERPETRADA CONTRA MULHER GRÁVIDA. VÍTIMA QUE JÁ HAVIA SIDO AGREDIDA ANTERIORMENTE PELO PACIENTE. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM MAIOR PERICULOSIDADE DO AGENTE E DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP C/C ARTIGO 20 DA LEI N.o 11340/2006. PRISÃO PREVENTIVA QUE, EXCEPCIONALMENTE, PODE SER DECRETADA DE FORMA AUTÔNOMA, DESVINCULADA DO ARTIGO 313, III, DO CPP. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO (ARTIGO 282, INC. II, DO CPP). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOSÉ ILTON FERREIRA MORAIS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso /MT.

Ao homologar a prisão em flagrante do paciente e a converter em preventiva, a Autoridade Judicial externou os seguintes termos:

“Vistos em Plantão Judiciário Regional.

Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de JOSÉ ILTON FERREIRA MORIAS, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal, com as observâncias da Lei 11.340/06.

É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do autos de prisão em flagrante, uma vez que estão em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, amos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art.5o, inc. LXII, LXIII, LXIV, da CF/88.

Assim, não sendo caso de relaxamento, HOMOLOGO O FLAGRANTE e, em cumprimento ao que dispõe o art.310 do Código de Processo Penal, a impossibilidade de realização de audiência de custódia, mormente porque a prisão se deu durante o plantão judiciário regional e pelo que dispõe a portaria 249 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso., a analisar há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõe os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art.312 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art.319 deste Códigos e observados os critérios constantes do artigo 282 deste código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que o crime imutado ao flagrado trata-se de violência contra a mulher, adequando-se, portanto, ao inc. III do art.313 do CPP, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida.

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que a vítima está gestante e que convive maritalmente com o autuado há 07 (sete) anos, possuindo um filho com este. Alega que já fora agredida em outras oportunidades, mas era impedida pelo autuado de comunicar polícia.

Já no dia 23/05.2020, narra que fora ao mercado, quando retornou fora agredida pelo autuado com dois socos no olho esquerdo e dois chutes nas pernas, causando inchaço e vermelhidão em seu olho, conforme fotos que acompanham o APFD.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes de autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para garantir a segurança física e psicológica da vítima, em como, a ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, mormente por estar em risco a vida da vítima gestante.

Importante consignar, que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao delito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provou perante a comunidade.

Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.

A lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custodia cautelar.

Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa penas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face a gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de se revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente À ação criminosa” (STF HC n.60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo. 4. Recurso não provido. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 05/05/2020, Dje 15/05/2020)

Diante de todo exposto, com fundamento nos art.312 e art.313, inc. I e III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ILTON FERREIRA MORIAS, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública e a segurança física e psicológica da vitima[...].” (Negritou-se)

In casu
, a prisão preventiva restou alicerçada pela magistrada
a quo
em circunstâncias concretas do caso, afigurando-se necessária diante da suposta prática delituosa.

Por conseguinte, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi prolatada em
08.06.2020,
nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos etc.

Cuida-se de análise de pedido de revogação da prisão preventiva manejado pela defesa técnica do autuado.

Juntou-se documentos que visam atestar condições pessoais favoráveis.

O Ministério Público se manifestou contra o deferimento do pedido.

É o relatório. Decido.

Ao perscrutar a parlenda, nota-se que a prisão preventiva do ora requerente fora decretada, em suma, tendo em vista a integridade física e psicológica da vítima.

Desse modo, tenho que predicados pessoais favoráveis, por si só, por ora, não são suficientes para a revogação do ergástulo, se não há fato novo capaz de altear o quadro fático jurídico desenhado quando da decretação da prisão combatida.

Calha vincar, por oportuno, que a revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in verbis:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Com efeito, importante ressaltar que o tempo conta a favor da vítima, mormente porque é pessoa humilde, e porque declarou que irá pretende reorganizar sua vida, longe da cidade, todavia, não há notícias nesse sentido.

Logo, por ora, entendo inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido revogação da segregação cautelar ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Intime-se a defesa técnica, servindo a presente como mandado de intimação, de forma excepcional, em razão da pandemia do vírus COVID-19, caso não haja outro meio de comunicação da decisão.

Após, ciência ao MPE.”

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões se apresentam em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ao que se tem dos autos, o decreto de prisão preventiva do paciente afirmou a existência de prova da materialidade do delito pelo BO.2020.123842 e fortes indícios de autoria na pessoa do paciente, assim restante demonstrado satisfatoriamente a necessidade da medida extrema pelo Juízo Singular, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta, assim para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Quanto a alegação do impetrante de que:
“
não havia medidas protetivas deferidas anteriormente em desfavor do paciente, ou seja, não houve descumprimento de Medidas Protetivas por parte do Paciente”.(Sic.)

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] flexibiliza a exigência de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta como requisito à decretação da custódia cautelar nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica. Em casos muito excepcionais, quando em iminente risco de perecimento o direito à vida, de hierarquia superior a qualquer outro, tem-se relevado o rigor do art. 313, III, do diploma processual penal.

Na espécie, houve menção a fato concreto que evidencia o
periculum libertatis
– prática de violência física contra a companheira, com quem o beneficiário convive maritalmente há 07 (sete) anos –, ou seja, a ocorrência de situação fática que justifica providência de natureza cautelar, de sorte a evitar a repetição da ação delitiva imputada ao autuado. Cabe reforçar, a condição de fragilidade da ofendida no momento do fato –
o paciente agrediu-a gestante, com dois socos no olho esquerdo e dois chutes nas pernas, conforme fotos que acompanham o APFD
.

Contudo, em consultas ao Sistema
Primus
do Poder Judiciário constato que se trata de paciente que não ostenta mácula pretérita em seu desfavor e a defesa demonstra que o beneficiário possui residência fixa (Id.44373998-fl.02), comprova labor (Id.44373968, 44373978) com expectativa de novo trabalho (Id.44373967), bem como, que já foram fixadas medidas cautelares em favor da vítima pelo Juízo.

Assim, embora tais circunstâncias revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Destarte, conquanto os elementos referidos configurem motivação concreta, não traduzem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema. Dadas, então, as circunstâncias do caso em análise, julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao réu – sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático – as medidas alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319, do CPP.

A propósito, colhe-se o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP
. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts. 312
,
313
e
282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. Embora o
decisum
haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis - prática de violência física contra a namorada, com quem o paciente se relaciona há três meses -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva do réu pelas
medidas
cautelares previstas no
art. 319, I, II e III, do CPP
, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.”
(STJ; HC 479.635; Proc. 2018/0307241-3; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2019)

Na mesma linha, os julgados dos Tribunais,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
Violência
doméstica.
Lesão
corporal (CP, artigos 129, § 9o, C.C. 61, II, f). Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão (
art. 319, I, II, III e IV, do CPP
).
Ordem
concedida.”
(TJSP; HC 2042577-61.2020.8.26.0000; Ac. 13447030; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 31/03/2020; DJESP 07/04/2020; Pág. 2783)

“HABEAS CORPUS.
Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal (
art. 129, §9o, do CP
). Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva. Adequação das medidas cautelares, mais eficazes e menos gravosas. Liberdade provisória concedida com imposição de medidas protetivas que obrigam o agressor. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura pelo processo (voto no 41596).”
(TJSP; HC 0001451-65.2020.8.26.0000; Ac. 13332124; Cabreúva; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 19/02/2020; DJESP 04/03/2020; Pág. 3072)

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO

CORPORAL.
Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a determinação para expedição do competente alvará de soltura, pugnando a imposição de medidas cautelares alternativas para aguardar em liberdade. Liminar indeferida. Perspectiva de tratamento punitivo menos rigoroso na hipótese de condenação. Desproporcionalidade da medida extrema. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
Ordem
concedida.”
(TJSP; HC 2287776-59.2019.8.26.0000; Ac. 13313355; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 13/02/2020; DJESP 21/02/2020; Pág. 2767)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOSÉ ILTON FERREIRA MORAIS, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CPP], quais sejam:

1)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)

Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como, informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais
;

3)

Não se envolver em outra infração penal;

4)

Proibição de aproximar-se da vítima a uma distância mínima de 100 metros, inclusive, do local de sua residência, bem como, de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

Advertindo, por derradeiro, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva.

Expeça-se, o
Juízo singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Notifique-se a ofendida dos atos processuais, nos termos do art.21 da Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020